Tribunal: TJMT
Processo: 1008182-38.2022.8.11.0055
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008182-38.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANA ANTONIA DOS SANTOS SOUZA - CPF: 007.237.661-93 (RECORRENTE), ALEXANDRE DE AZEVEDO - CPF: 987.253.431-49 (ADVOGADO), ALISSON DE AZEVEDO - CPF: 811.248.481-34 (ADVOGADO), R C MOLOSSI LTDA - CNPJ: 33.620.510/0001-10 (RECORRIDO), LUIS FELIPE LAMMEL - CPF: 652.732.220-87 (ADVOGADO), NATURAL PORK ALIMENTOS S.A. - CNPJ: 17.356.474/0003-35 (RECORRIDO), FERNANDO HENRIQUE MAZO FAVERO - CPF: 005.734.569-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO No: 1008182-38.2022.8.11.0055

RECORRENTE: ANA ANTÔNIA DOS SANTOS

RECORRIDOS: NATURAL PORK ALIMENTOS S/A E R.C. MOLOSSI EIRELI

Data de Julgamento: 10 a 13/06/2024.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI No 9.099/95.

EMENTA: RECURSO INOMINADO – ACIDENTE DE VEÍCULOS – CONTROVÉRSIA QUANTO À RESONSABILIDADE DO AGENTE CAUSADOR DO ACIDENTE – ÔNUS DA PROVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I E II, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

vide voto

V O T O R E L A T O R

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pela reclamante, visando reformar a decisão monocrática que julgou improcedente seu pedido e procedente o pedido contraposto formulado pela reclamada R.C. Molossi, condenando a demandante a pagar à reclamada o valor de R$ 13.611,97, a título de danos materiais (id. 212607167).

2.

A reclamante, em suas razões recursais, alega que a sentença recorrida não considerou o conjunto probatório apresentado nos autos, justificando que ela não cumpriu o ônus da prova, apresentando apenas o depoimento de seu cônjuge como informante.

Afirma que as fotos e vídeos apresentados comprovam que os danos ao seu veículo foram causados pela colisão com a parte dianteira do caminhão da reclamada, especificamente com o "estribo" do veículo.

Assevera que o depoimento de seu esposo, que dirigia o veículo no momento do acidente, descreveu os fatos conforme narrado na inicial, destacando que o condutor do caminhão, Sr. Otávio, fazia uma ultrapassagem quando, após uma ambulância à frente sair para ultrapassar, ele recuou, reduziu a velocidade e voltou à pista da direita, atingindo seu veículo na roda traseira.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença de primeiro grau para ser indenizada pelos danos sofridos, e, alternativamente, requer a reforma da decisão que julgou procedente o pedido contraposto e condenou a demandante ao pagamento do valor de R$ 13.611,97, a título de dano material.

3.

Os reclamados apresentaram suas contrarrazões (ids. 212607170 e 213098669) rechaçando as razões recursais apresentadas e pugnando pela manutenção da sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

4.

É incontroverso que o evento danoso envolvendo as partes, de fato, ocorreu. A controvérsia reside quanto à responsabilidade do agente causador do acidente.

5.

Compulsando os autos, observo que, enquanto a reclamante alega que o veículo da empresa R.C. Molossi, ao realizar uma ultrapassagem, desistiu e retornou à pista da direita, ocasionando o acidente, a empresa afirma que seu veículo já estava concluindo a ultrapassagem ao veículo da demandante e este, de forma imprudente e sem a devida atenção, ao tentar ultrapassar a carreta que se encontrava à frente, invadiu a pista da esquerda e abalroou seu caminhão.

6.

Compete à reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito e à reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do demandante (art. 373, I e II, do CPC).

7.

A magistrada singular, ao homologar o projeto de sentença apresentado pela Juíza Leiga, julgou improcedente a pretensão inicial da reclamante, por entender que a única prova hábil para tentar comprovar o alegado foi o depoimento do esposo da demandante que, inclusive, conduzia seu veículo, não havendo nos autos outra prova.

E ainda, a afirmação de que havia uma ambulância que deu causa à suposta redução de velocidade por parte do motorista da reclamada, fazendo-o voltar à pista da direita, não restou comprovada nos autos, ônus que competia à reclamante, não encontrando, assim, tal fato, ressonância com as provas colacionadas no processo.

8.

Pois bem, ao ouvir detidamente as testemunhas e o informante, observo que este afirma que, no momento do acidente,
não vinha veículo em sentido contrário
.

9.

Na audiência de instrução, ao ser indagado pelo advogado da reclamante se vinha carro em sentido contrário, o Sr. Brazilino, informante, afirmou categoricamente que
naquele momento não vinha
e “
se viesse, nós estávamos todos mortos (...)”.

10.

Desse modo, diante do contexto fático-probatório, não é plausível que,
considerando que não vinha carro em sentido contrário
, o motorista da reclamada simplesmente desistiu da ultrapassagem, retornou à pista da direita e colidiu com o veículo da reclamante.

11.

Assim,
entendo que não merecem prosperar as razões da recorrente
, devendo ser mantida integralmente a r. sentença, por seus próprios fundamentos.

12.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/1995.

13.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95, estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil, estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2024